Tribunal: STF
Processo: HC 71320
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Comutação de Pena.
          "Habeas Corpus".
          Alegações  de constrangimento ilegal, resultante do acórdão
impugnado, porque:
          1.) - não examinou a questão relativa a comutação da pena;
          2.)  -  considerou não  cumprida  mais de  metade  da pena,
quando,  na  verdade,  o impetrante  e  paciente  havia  preenchido o
requisito temporal para obter o beneficio da comutação.
          Alegações  repelidas, em face dos termos da inicial, do que
consta  do acórdão  impugnado, das  informações do  Tribunal apontado
como coator e das pecas que as instruiram.
          Constrangimento ilegal não demonstrado.
          "H.C." indeferido.